Tribunal: TJBA
Processo: 8009082-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009082-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVAN DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDVAN DOS SANTOS NASCIMENTO, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em razão do alegado inadimplemento contratual. A decisão agravada deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão da motocicleta objeto da alienação fiduciária, sob o fundamento de que restou comprovada a mora. O agravante insurge-se contra a decisão, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço desatualizado e recebida por terceiro alheio à relação contratual.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora, elemento essencial à ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969, diante da alegação de que a notificação extrajudicial não teria sido enviada corretamente ao devedor, mas sim a endereço antigo, supostamente conhecido como desatualizado pela credora.

III. Razões de decidir
3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, permite a constituição da mora por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do destinatário.
4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou tese no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, não sendo exigida a prova do recebimento pelo devedor.
5. No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente pactuado, inexistindo prova de que o agravante tenha informado formalmente a mudança de domicílio à credora.
6. Não há evidências de má-fé processual por parte da instituição financeira, tampouco demonstração de conduta dolosa ou fraudulenta.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
"1. Para fins de constituição em mora nos contratos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor."
"2. A ausência de ciência formal da mudança de endereço ao credor afasta a alegação de invalidade da notificação ou de má-fé processual."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 98, 99 e 321.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1132/STJ; STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20.10.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8009082-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
EDVAN DOS SANTOS NASCIMENTO
e parte recorrida
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 01 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR